Tribunal: TJMT
Processo: 1052940-18.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052940-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIMARES DE ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 603.820.311-72 (EMBARGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (EMBARGANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.606/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Monitória. Alegação de Obscuridade e Omissão. Ausência dos Vícios do Artigo 1.022 do CPC. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, manteve a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória. O título judicial foi constituído com base em instrumento particular de confissão de dívida, relativo à cessão de quotas societárias.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade ou omissão no Acórdão embargado quanto à análise da produção probatória e à origem da dívida.

III.
Razões de Decidir

3.

O Acórdão impugnado demonstrou de forma clara e fundamentada que os Embargantes foram intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, mas permaneceram inertes, o que gera preclusão.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que o silêncio quanto à especificação de provas configura renúncia tácita e legítima o julgamento antecipado da lide.

5.

Foram analisados expressamente os documentos juntados aos autos e concluiu-se que o título executivo decorre de repactuação societária; de conseguinte, foi afastada a tese de duplicidade de cobrança em esfera trabalhista.

6.

A alegação de obscuridade reflete inconformismo com o resultado da decisão, sem caracterizar vício sanável por Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A parte que, intimada para especificar provas, permanece inerte, perde o direito à produção probatória por preclusão. 2. Se os documentos juntados aos autos foram devidamente analisados, com a conclusão de que o título executivo decorre de repactuação societária, não há falar em omissão ou obscuridade no julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 700, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1052940-18.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP e Wilson de Freitas
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de obscuridade, notadamente no trecho que diz:
“não apresentaram qualquer prova concreta de que a dívida foi quitada, limitando-se a alegações genéricas sobre um possível pagamento no âmbito de uma Ação Trabalhista”
.

De acordo com os Embargantes, o citado trecho obscurece o entendimento da decisão, na medida em que não lhes foi oportunizado apresentarem provas do pagamento da obrigação no Juízo trabalhista, motivo pelo qual entendem que a fundamentação foi construída com base em omissão de análise documental.

Aduzem que a obscuridade também decorre da assertiva de que
“a Julgadora de origem expôs fundamentadamente os motivos pelos quais julgou o processo no estado em que estava, apontando que o conjunto probatório documental era suficiente para o deslinde do feito”
.

Sustentam que não há clareza se houve, de fato, a análise do conjunto probatório, ou se o Colegiado limitou-se a seguir os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sob esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Manifestação da Embargada no ID.

279129391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Embargantes
DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP e Wilson de Freitas
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios por eles opostos e, consequentemente, julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por
Edimares de Assunção de Souza.

O Juiz
a quo
constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 87.966,46 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do débito.

Por fim, compeliu os Recorrentes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.

Nas razões do Apelo, os Embargantes alegaram, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento de prova testemunhal impediu a comprovação de fatos relevantes para a defesa, em especial a tese de que o valor cobrado na Ação Monitória já havia sido quitado em Ação Trabalhista anteriormente promovida.

Afirmaram que, ao antecipar o julgamento da lide sem oportunizar a produção dessa prova, o Julgador singular afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, questionaram a validade do documento que embasa a Ação Monitória. Alegaram que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida não tem os atributos de certeza e liquidez, necessários para embasar a demanda, pois, segundo eles, o título não especifica a origem da dívida.

Aduziram que a suposta obrigação estaria relacionada a dívida trabalhista, que já foi objeto de discussão e resolução na Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, novos valores a serem cobrados.

Sob tais fundamentos, requereram o provimento do Apelo, a fim de que o pedido monitório fosse julgado improcedente.

Subsidiariamente, pugnaram pela conversão do rito monitório em Ação de conhecimento, com base no artigo 700, § 4º, do CPC, sob a tese de que a falta de liquidez e certeza do título exige ampla dilação probatória para a elucidação dos fatos.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformados, os
Embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão incorreu em obscuridades relevantes que comprometem a prestação jurisdicional plena e o devido enfrentamento das teses recursais.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam precipuamente a sanar vícios formais da decisão, especificamente a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de argumentos já apreciados, ainda que de modo sucinto ou implícito.

Em outros termos, a tentativa de rejulgamento do conteúdo da decisão, sob a roupagem do Recurso Integrativo, não se coaduna com a natureza desse instrumento processual.

No que tange à suposta obscuridade acerca da produção de provas, verifica-se que o Acórdão é claro e coerente ao afirmar que os Embargantes foram regularmente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, mas optaram por deixar transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Essa inercia processual atrai a incidência do instituto da preclusão, impede que, em momento ulterior, se possa sustentar nulidade por falta de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o silêncio da parte, quando instada a indicar as provas de seu interesse, configura renúncia tácita ao direito de prova, e torna legítimo o julgamento antecipado da lide.

A propósito, cito o Agravo Interno no REsp 2012878/MG, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, no qual a Corte reconhece que
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação”
.

No caso, os Embargantes não apenas deixaram de requerer prova no momento processual adequado, mas ainda pretendem, por via oblíqua, reabrir a instrução encerrada de forma regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A obscuridade aduzida não se evidencia em qualquer trecho do Acórdão, mas decorre, exclusivamente, do inconformismo da parte com o resultado desfavorável da decisão.

No Acórdão consta expressamente que
“os apelantes quedaram-se inertes”
, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação quanto à prova, motivo pelo qual não cabe cogitar em cerceamento de defesa, sobretudo quando o processo seguiu seu curso regular, com observância aos princípios processuais mais fundamentais.

No tocante à tese de que o Acórdão não esclareceu se o Colegiado reanalisou o conjunto probatório, observa-se inexistência de qualquer respaldo fático ou jurídico na irresignação.

O voto condutor apresenta fundamentação própria e minuciosa, foram analisados os documentos carreados para os autos à luz da doutrina e da jurisprudência que tratam do procedimento monitório.

Em diversos trechos do Acórdão há o fundamento de que a obrigação decorre de repactuação societária formalizada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que não apresenta vício aparente e é suficiente para embasar a Ação Monitória, conforme disposto no artigo 700, do Código de Processo Civil.

Ainda que se pondere a origem da dívida, no voto condutor explicitei que os documentos comprovam, de forma clara, a existência de obrigação financeira entre as partes, decorrente da cessão de quotas societárias e não de relação de emprego, motivo pelo qual o Colegiado concluiu que não há falar em duplicidade de cobrança em sede cível e trabalhista.

Aliás, o Acórdão é claro no sentido de que os Embargantes se limitaram a alegações quanto ao pagamento de valores na Justiça do Trabalho, sem produzir qualquer prova concreta nesse sentido. Destacando, mais uma vez, que não produziram provas porque não se manifestaram a esse respeito quando intimados para tanto.

Além disso, para que não restasse dúvida, no voto foram transcritos doutrina e jurisprudência que explicam, didaticamente, a distinção entre Execução e Ação Monitória, com a ressalva expressa de que, nesta última, a exigência recai sobre a existência de prova escrita da obrigação, ainda que desprovida de liquidez ou certeza.

Portanto, não identifico obscuridade, contradição e/ou omissão no Julgado. O Acórdão apresenta linha argumentativa coesa, técnica, alinhada com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e fundamentada nos dispositivos legais pertinentes.

Ou seja, no Acórdão foram enfrentados todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive aqueles que os Embargantes tentam rediscutir por meio de Recurso que não serve a esse fim.

Ante o exposto e por não constatar quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025